Tribunal: TJPA
Processo: 0800228-11.2022.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800228-11.2022.8.14.0064

APELANTE: EDIVAN SANTIAGO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI DE DROGAS). IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS). APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3). POSSIBILIDADE. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se Recurso de Apelação interposto pela defesa de réu EDIVAN SANTIAGO DOS SANTOS condenado em primeira instância pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 430 (quatrocentos e trinta) dias-multa.

II. Questão em discussão

A defesa requereu:

a) a nulidade da busca pessoal e das provas dela decorrentes, por ausência de fundada suspeita;

b) a absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, a desclassificação do crime de tráfico para posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas), argumentando que o réu é usuário;

c) subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º) em seu patamar máximo de 2/3.

III. Razões de decidir

As teses adotadas na decisão foram:

A busca pessoal foi lícita
, pois amparada em fundada suspeita configurada pela confluência de múltiplos fatores objetivos: denúncias prévias, monitoramento por câmeras, o fato de o réu já ser investigado e a sua reação concreta de tentar ocultar o ilícito ao avistar os policiais.

A condenação por tráfico de drogas foi mantida
, pois a autoria e a materialidade foram comprovadas pelo conjunto probatório, que inclui depoimentos policiais harmônicos e coesos, considerados válidos pela jurisprudência.

O pedido de desclassificação para uso pessoal foi negado
, pois as circunstâncias do caso – como a forma de acondicionamento da droga (fracionada e pronta para venda), o monitoramento prévio com fluxo de pessoas e o histórico de investigação do réu – indicam a finalidade de traficância.

O pedido de aplicação da atenuante da confissão foi indeferido
, pois o réu apresentou confissão qualificada, negando a traficância e admitindo apenas a posse para uso, versão que não foi utilizada para fundamentar a condenação.

A causa de diminuição do tráfico privilegiado foi aplicada na fração máxima de 2/3
, por considerar que o apelante preenche os requisitos legais (primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas) e que a pequena quantidade de droga apreendida (9,41g de cocaína) não justifica a aplicação de fração menor.

IV. Dispositivo e tese

O Recurso de Apelação foi conhecido e, no mérito, parcialmente provido para aplicar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em seu patamar máximo (2/3), redimensionando a pena definitiva para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, em
regime inicial aberto
, e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes:

Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas): art. 28, art. 33, caput e § 4º, e art. 42.

Código de Processo Penal (CPP): art. 244.

Código Penal (CP): art. 44, art. 33, § 2º, 'c', e art. 65, III, 'd'.

Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Julgados relevantes:
STJ - AgRg no HC: 878550 SC 2023/0458676-7; STJ - AgRg no HC: 721054 GO 2022/0027241-0; STJ - AREsp: 2557236 MG 2024/0027701-5; TJPA, Ap. 2017.04330333-28, 181.550.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de ___________ de dois mil e vinte e cinco.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0800228-11.2022.8.14.0064

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE VISEU

APELANTE: EDIVAN SANTIAGO DOS SANTOS

ADVOGADO: LEONARDO DE SOUSA BRITO, OAB/PA 31.420-A

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
EDIVAN SANTIAGO DOS SANTOS,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu, que o condenou pela prática do crime descrita no
art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (crime de tráfico de drogas), à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 430 (quatrocentos e vinte) dias-multa,
a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em 9 de maio de 2022, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do acusado pela prática do crime tipificado no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas)
.

Segundo consta da inicial, no dia 26 de abril de 2022, por volta das 21h47, uma guarnição da Polícia Militar, após receber denúncias anônimas de que um indivíduo conhecido como "gordinho" estaria traficando drogas na Orla da cidade, utilizou o sistema de videomonitoramento para observar o suspeito. Ao se aproximarem, os policiais notaram que o indivíduo, ora acusado, tentou esconder um volume em suas partes íntimas.

Durante a busca pessoal, foram encontrados um saco plástico contendo
14 unidades de substância semelhante a "oxi"
e uma embalagem maior com aproximadamente 5 gramas da mesma substância, além da quantia de
R$ 69,00
em espécie.

A denúncia foi
recebida em 11 de julho de 2022.

Foi juntado aos autos o Laudo Toxicológico Definitivo, que confirmou que a substância apreendida (9,41 gramas) era
Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como cocaína
.

Durante a instrução, a testemunha policial Jandyr Ferreira de Araújo confirmou em juízo que o réu já era alvo de investigações e que a abordagem foi motivada por monitoramento de câmeras que flagraram movimentação suspeita no local. O réu, em seu interrogatório, negou a traficância, reafirmando que a droga era para consumo pessoal.

O
Ministério Público,
em sede de alegações finais,

requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, destacando a validade dos depoimentos policiais e as circunstâncias da prisão. A
Defensoria Pública
, em suas alegações, argumentou pela nulidade da busca pessoal, pela desclassificação para o crime de uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas) e, subsidiariamente, pela aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º).

Na data de 27 de agosto de 2024 foi prolatada sentença
julgando procedente a denúncia,
condenando o recorrente pela prática do crime do
art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.
A pena foi reduzida pela concessão do benefício do
tráfico privilegiado,
reduzindo-a em 1/6, fixando a
pena definitiva em

4 anos e 2 meses de reclusão
, mais 430 dias-multa, a ser cumprida, inicialmente em regime
semiaberto
.

A defesa interpôs Recurso de Apelação em 18 de setembro de 2024. Em suas razões recursais requereu o reconhecimento da
nulidade da busca pessoal
e das provas dela decorrentes. No mérito, requereu a absolvição por negativa de autoria ou insuficiência de provas ou a
desclassificação
do crime de tráfico para o de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas). Subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar máximo (2/3).

O MP se manifestou pelo conhecimento e pelo
desprovimento do recurso
, defendendo a manutenção da sentença.

Em 7 de novembro de 2024, a 7ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso, apenas para que a causa de diminuição do tráfico privilegiado seja aplicada em seu patamar máximo (2/3), por ausência de fundamentação idônea para a fração mínima aplicada na sentença.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1.

Nulidade: da busca pessoal realizada pela polícia.

A defesa sustenta a ilicitude da busca pessoal, alegando que esta não poderia ter sido amparada em denúncias anônimas ou em critérios subjetivos dos agentes policiais, como nervosismo ou simples suspeita.

Entendo que a preliminar
não merece acolhimento
.

A Constituição Federal assegura a inviolabilidade pessoal, mas o próprio ordenamento jurídico prevê exceções, como a busca pessoal em caso de
fundada suspeita
, conforme dispõe o art. 244 do Código de Processo Penal. A questão central, portanto, é analisar se, no caso concreto, existiam elementos objetivos e concretos que configurassem a justa causa para a abordagem policial.

Os elementos probatórios colhidos desde a fase inquisitorial e confirmados em juízo demonstram que a ação policial não foi arbitrária, aleatória ou baseada em meras suposições. Pelo contrário, a abordagem foi motivada por um conjunto de circunstâncias fáticas que, somadas, constituíram a fundada suspeita exigida por lei.

Conforme o Boletim de Ocorrência e os depoimentos dos policiais militares, a guarnição agiu após receber denúncias que indicavam a prática de tráfico de drogas na Orla de Viseu pelo acusado.

A abordagem não decorreu de mero nervosismo, mas de um
fato concreto
, qual seja, a atitude do recorrente ao avistar a guarnição. O próprio Apelante, em seu interrogatório, admitiu ter realizado um movimento suspeito ao ver os policiais se aproximando, tentando esconder o entorpecente mais profundamente em suas vestes.

A testemunha policial
Jandyr Ferreira de Araújo
, em seu depoimento judicial, esclareceu de forma contundente que o nome do réu, conhecido como "Gordinho", já constava em uma relação de alvos de um mandado de busca e apreensão por tráfico de drogas. Além disso, a ação foi precedida de vigilância por meio do sistema de videomonitoramento da cidade, que flagrou "a chegada e saída de pessoas do local onde o réu foi abordado", movimento característico da traficância.

Portanto, a fundada suspeita não se baseou em um único elemento isolado, mas na confluência de múltiplos fatores objetivos:

a)

Denúncias prévias
sobre tráfico no local;

b)

O fato de o Apelante já ser
conhecido e investigado
pela prática de crimes, constando como alvo em mandado de busca e apreensão;

c)

Monitoramento prévio por câmeras de segurança
que registraram movimentação suspeita, compatível com a venda de entorpecentes;

d)

A
reação manifesta do Apelante
ao avistar a viatura policial, tentando ocultar um volume em suas partes íntimas, conduta esta confirmada por ele mesmo em juízo.

Esses elementos, analisados em conjunto, formam um quadro fático robusto que legitimava a ação policial e afastava qualquer alegação de arbitrariedade. A busca pessoal, nesse contexto, não foi um ato exploratório, mas uma consequência direta de indícios concretos de que o Apelante estava na posse de corpo de delito, em plena conformidade com o art. 244 do CPP.

Portanto, a diligência não se baseou em "tirocínio policial" ou impressões subjetivas, mas em uma reação concreta e observável do Apelante, que indicava a alta probabilidade de flagrante delito. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA. LEGALIDADE DA MEDIDA. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE QUE, ALÉM DE REINCIDENTE, ESTAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA E PRATICOU O CRIME DURANTE O GOZO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA EVIDENCIADA. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, para a realização de busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2 . Somado a isso, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023). 3. Na hipótese, nos moldes da conclusão da Corte local, atesta-se a legalidade da busca pessoal, tendo em vista que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita de que o paciente estaria na posse de elementos de corpo de delito, situação que se confirmou no decorrer da diligência policial. In casu, policiais militares realizavam rondas ostensivas em lugar conhecido pela prática constante do comércio espúrio, momento em que, em uma primeira observação, foi possível visualizar um grupo de homens realizando o tráfico de drogas, o que ensejou pedido de reforço pela guarnição policial, que, então, iniciou a incursão. Após, o paciente foi avistado, quando foi possível constatar que segurava um rádio comunicador e um torrão de maconha, momento em que foi determinada sua parada e ele iniciou a fuga, sendo realizada a perseguição e posterior revista pessoal, culminando em sua prisão em flagrante. Assim, diante da indicação de dados concretos e objetivos acerca da existência de justa causa para autorizar a busca pessoal, não há que se falar em ilegalidade. 4. Não há falar em ausência de fundamentação da segregação cautelar, a qual está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois, além da quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos, o paciente é reincidente específico e gozava do benefício da saída temporária, quando foi novamente preso em flagrante. 5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 878550 SC 2023/0458676-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2024)

Diante do exposto, a diligência policial que resultou na abordagem e na busca pessoal se mostra
revestida de legalidade
, não havendo que se falar em nulidade das provas dela decorrentes.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar de nulidade arguida
.

2.

Absolvição por insuficiência de provas e/ou negativa de autoria

No mérito, o Apelante busca a reforma da sentença condenatória, pleiteando sua absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, argumentando que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos policiais e que não foi demonstrada a destinação mercantil do entorpecente.

Contudo, a tese absolutória
não encontra amparo no conjunto probatório
coligido aos autos.

A
materialidade delitiva
é inconteste e foi devidamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão, pelo Laudo Provisório de Constatação e, de forma definitiva, pelo Laudo Pericial nº 2022.07.000110-QUI. Este último atestou que as 15 (quinze) petecas apreendidas, totalizando
9,41 gramas
, continham a substância
Benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecida como
cocaína
, de uso proscrito no Brasil.

A
autoria do crime
, por sua vez, também restou sobejamente demonstrada, recaindo de forma inequívoca sobre o Apelante. Diferentemente do que sustenta a defesa, a condenação não se fundamentou em provas frágeis ou isoladas.

O policial militar
JANDYR FERREIRA DE ARAÚJO
, ouvido em juízo sob o crivo do contraditório, narrou de forma coesa e detalhada as circunstâncias da prisão. Confirmou que o Apelante, conhecido pelo vulgo "Gordinho", já era alvo de investigações por tráfico de drogas e constava em uma relação nominal para mandado de busca e apreensão. O militar relatou que a ação foi precedida de vigilância por meio de
câmeras de segurança
, que registraram um fluxo atípico de pessoas chegando e saindo do local onde o réu se encontrava, na Orla de Viseu, conduta característica da traficância.

Durante a abordagem, o policial observou que o réu ficou nervoso e tentou evitar a revista na região genital, local onde, de fato, foi encontrada a droga escondida sob a região escrotal. A droga estava fracionada em
14 petecas e uma porção maior
, embaladas individualmente, prontas para a comercialização.

O próprio Apelante, em seu interrogatório judicial, embora tenha negado a traficância,
admitiu a posse do entorpecente e confirmou a dinâmica da abordagem
, confessando que, ao avistar a viatura, "meteu a mão dentro do short para empurrar mais para dentro" a droga que portava. Essa conduta corrobora a versão policial de que ele tentou ocultar o ilícito.

A alegação defensiva de que a condenação se baseia unicamente em depoimentos policiais não se sustenta. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que os depoimentos de agentes públicos, quando colhidos em juízo e em harmonia com os demais elementos de prova, são válidos e suficientes para fundamentar um decreto condenatório, especialmente quando não há nos autos qualquer indício de que os policiais tivessem interesse em prejudicar o réu. No presente caso, o depoimento do policial está em total consonância com a apreensão da droga e com a confissão parcial do acusado quanto à posse e à tentativa de ocultação.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)

1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais,
a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus.

(...)”

(TJPA, Ap. 2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, publicado em 2017-10-10)

Portanto, diante de um conjunto probatório robusto e coeso, que demonstra de forma clara e segura a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

3.

Da desclassificação do art. 33 para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006

De forma subsidiária, a defesa postula a desclassificação da conduta imputada ao Apelante para o crime de posse de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Argui, em síntese, que não haveria provas da destinação mercantil do entorpecente, dada a pequena quantidade apreendida (9,41 gramas de cocaína), e que o réu seria apenas um usuário.

Em seu interrogatório, o Apelante admitiu a posse da droga, mas alegou que era para consumo próprio e de amigos, afirmando ser pescador e que o uso de entorpecentes é um costume na profissão para suportar o frio em alto-mar.

Contudo, apesar da argumentação defensiva, a tese desclassificatória
não se sustenta
diante dos elementos probatórios produzidos durante a instrução criminal.

Ainda que a quantidade de droga apreendida não seja exorbitante —
9,41 gramas de cocaína
—, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a pequena quantidade, por si só, não é suficiente para caracterizar a conduta como mero uso. Para a correta tipificação, devem ser analisadas todas as circunstâncias fáticas do caso, conforme dispõe o § 2º do art. 28 da própria Lei de Drogas.

Nesse sentido, o conjunto probatório revela elementos concretos que indicam a finalidade de traficância, afastando a alegação de consumo pessoal. São eles:

A Forma de Acondicionamento da Droga:
O entorpecente foi encontrado fracionado em
15 (quinze) "petecas" embaladas individualmente
, prontas para a comercialização, o que é incompatível com a alegação de posse para uso imediato ou compartilhado;

O Contexto da Abordagem:
A prisão ocorreu na orla de Viseu, e a ação policial foi motivada por denúncias e vigilância prévia através de câmeras de segurança, que registraram
"a chegada e saída de pessoas do local onde o réu foi abordado"
. Essa movimentação, conforme destacado pelo policial militar Jandyr Ferreira em seu depoimento judicial, é característica da venda de entorpecentes;

Investigação Policial Prévia:
O Apelante, conhecido pelo vulgo "Gordinho",
já era alvo de investigações por tráfico de drogas
e seu nome constava em uma relação de alvos para um mandado de busca e apreensão;

A Conduta do Acusado:
Ao avistar a aproximação policial, o Apelante demonstrou nervosismo e
tentou ocultar a droga de forma dissimulada, escondendo-a sob a região escrotal
, conduta que ele mesmo admitiu em juízo ao dizer que "meteu a mão dentro do short para empurrar mais para dentro".

O crime de tráfico, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, é de ação múltipla ou conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer um dos 18 verbos nucleares do tipo, como "trazer consigo", "ter em depósito" ou "guardar". Assim, é
prescindível a comprovação do ato de venda
para a configuração do delito, bastando que os elementos dos autos indiquem a finalidade mercantil.

As circunstâncias do caso concreto — a forma de acondicionamento da droga, o local da prisão, o monitoramento prévio com fluxo de pessoas e o histórico do réu — formam um quadro probatório coeso e suficiente para demonstrar que a substância se destinava à traficância, e não ao consumo pessoal. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS. 1. Devidamente fundamentada a condenação pelo crime de tráfico de drogas com base na prova dos autos, diante das circunstâncias específicas da apreensão, da forma de acondicionamento das drogas, embaladas e individualizadas, prontas para a venda, dos depoimentos de policiais, a pretendida revisão do julgado, com vistas à absolvição ou à desclassificação para o delito de uso de drogas, não se coaduna com a via estreita do writ. 2. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente"-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância (AgRg nos EDcl no AREsp 1917794/MS, Rel . Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021). 3. Agravo improvido.

(STJ - AgRg no HC: 721054 GO 2022/0027241-0, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2022)

Dessa forma, a versão apresentada pelo Apelante mostra-se isolada e inverossímil, não sendo capaz de sobrepor-se ao robusto acervo probatório produzido pela acusação.

4.

Do Pleito De Aplicação Da Atenuante Da Confissão Espontânea (Art. 65, III, ‘d', Do Código Penal)

A defesa do Apelante requer, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Em seu interrogatório judicial, o réu EDIVAN SANTIAGO DOS SANTOS negou a prática do crime de tráfico de drogas, afirmando que a substância encontrada em sua posse era destinada ao consumo pessoal e compartilhado com amigos. O Apelante admitiu a posse do entorpecente, mas defendeu uma tese de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Ocorre que a confissão apresentada pelo réu foi
qualificada e parcial
. Ele admitiu a posse da droga, conduta que também é típica, mas negou veementemente a finalidade de traficância, imputando a si uma conduta delitiva diversa e menos grave, com o claro objetivo de afastar a imputação principal.

Para que a atenuante da confissão seja aplicada, é necessário que o agente admita a prática do fato criminoso que lhe é imputado na denúncia, contribuindo de forma efetiva para a elucidação da autoria e a formação do convencimento do julgador a respeito do crime de tráfico de drogas.

No caso em tela, a admissão da posse do entorpecente não foi utilizada como fundamento para a condenação pelo crime do art. 33 da Lei de Drogas. Pelo contrário, a condenação se baseou em outros elementos probatórios que indicaram a destinação mercantil da substância, tais como:

·

O depoimento do policial militar Jandyr Ferreira, que detalhou a abordagem motivada por vigilância prévia.

·

O fato de o réu ser alvo de investigações por tráfico, sendo conhecido pelo vulgo "Gordinho".

·

A observação, por meio de câmeras de segurança, de um fluxo de pessoas característico da venda de entorpecentes no local da prisão.

·

A forma de acondicionamento da droga, fracionada em 15 (quinze) "petecas", pronta para a comercialização.

A versão do réu, portanto, não auxiliou na apuração da verdade sobre o crime de tráfico, mas sim configurou uma tentativa de se esquivar da responsabilidade penal pela imputação mais grave. A sua "confissão" se limitou a um fato (a posse da droga) que, isoladamente, não foi o pilar da condenação pelo tráfico.

Dessa forma, tendo em vista que o Apelante negou a traficância e sua confissão parcial não foi utilizada para fundamentar a condenação pelo delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006,
não há que se falar na aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
.

5.

Da Dosimetria Da Pena E Do Pedido De Aplicação Da Causa De Diminuição Do Art. 33, § 4º, Da Lei De Drogas (Tráfico Privilegiado)

A defesa do Apelante requer também a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em seu patamar máximo, e o reconhecimento da atenuante da confissão.

A sentença condenatória, embora tenha reconhecido a incidência do chamado "tráfico privilegiado", aplicou a fração de redução mínima de 1/6 (um sexto).

A questão devolvida a este Egrégio Tribunal cinge-se, portanto, à análise da fração de redução aplicável ao caso concreto.

O § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas estabelece os seguintes requisitos cumulativos para a concessão do benefício: que o agente seja
primário
, de
bons antecedentes
,
não se dedique às atividades criminosas
e
nem integre organização criminosa
.

Analisando os autos, verifica-se que o Apelante preenche todos os requisitos legais. Conforme certidão de antecedentes criminais, o réu é tecnicamente primário e não ostenta mau antecedentes. Ademais, não há nos autos qualquer prova robusta de que ele se dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa, tanto que a própria sentença reconheceu a aplicabilidade da minorante.

Uma vez preenchidos os requisitos, a aplicação da causa de diminuição é um direito subjetivo do réu. A escolha da fração de redução, por sua vez, deve ser devidamente fundamentada pelo julgador, levando em consideração as circunstâncias do caso concreto, como a natureza e a quantidade da droga apreendida, conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

No presente caso, foram apreendidos
9,41 gramas de cocaína
("oxi"), fracionados em 15 (quinze) petecas. Embora a cocaína seja uma droga de alto poder viciante, a quantidade apreendida é
notoriamente pequena
. Segundo jurisprudência do C. STJ:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO GRAU MÁXIMO. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE DROGA NÃO EXPRESSIVA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que não aplicou a minorante do tráfico privilegiado no grau máximo, conforme art. 33, § 4º, da Lei n . 11.343/2006.2. O Tribunal de origem reconheceu a presença dos requisitos para a aplicação da minorante, mas fixou a redução em 1/2, considerando a natureza e quantidade das drogas apreendidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade e a natureza das drogas apreendidas justificam a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu grau máximo. III. RAZÕES DE DECIDIR4. A quantidade de droga apreendida (10g de cocaína, 107g de maconha e 1,31g de crack) não se mostra expressiva a ponto de impedir a aplicação da redutora no patamar máximo.5. Considerando a primariedade e os bons antecedentes do réu, é adequada a aplicação da minorante na fração de 2/3 .6. A pena foi reduzida para 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PARA APLICAR A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO GRAU MÁXIMO, FIXAR O REGIME ABERTO E SUBSTITUIR A PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.”

(STJ - AREsp: 2557236 MG 2024/0027701-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2024)

A sentença de primeiro grau, ao aplicar a fração mínima de 1/6, justificou a escolha com base no "alto poder viciante do entorpecente apreendido". Contudo, tal fundamentação se mostra insuficiente para justificar a aplicação da fração no menor patamar legal. A pequena quantidade de droga e a ausência de outros elementos que denotem maior reprovabilidade da conduta (como o envolvimento com aparatos sofisticados de tráfico ou grandes quantias) recomendam a aplicação de uma fração de redução mais benéfica.

Ao preencher todos os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado, o réu faz jus a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo, de modo que qualquer decote na fração do benefício deve ser devidamente fundamentado. Como não houve fundamentação idônea para a aplicação de fração inferior à máxima, a pena deveria ser reduzida na razão de 2/3.

Sendo o Apelante primário, portador de bons antecedentes e não havendo provas de sua dedicação a atividades criminosas ou de integração a organização criminosa, somado à ínfima quantidade de droga apreendida, impõe-se a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em seu patamar máximo de
2/3 (dois terços)
.

Passo, assim, ao redimensionamento da pena.

A pena-base foi fixada no mínimo legal de
5 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa
. Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, a pena intermediária permanece inalterada. Na terceira fase, aplico a causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3, para tornar a pena
definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

A nova pena, inferior a 4 anos, e sendo o réu primário, permite a
substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
, nos termos do art. 44 do Código Penal, a serem definidas pelo juízo da execução.

O regime inicial de cumprimento da pena também deve ser modificado para o
aberto
, conforme o art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para, mantida a condenação, aplicar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), redimensionando a pena definitiva do Apelante EDIVAN SANTIAGO DOS SANTOS para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa
, e substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

Belém, 02/10/2025